Tribunal: TJMT
Processo: 1010860-60.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010860-60.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE COELHO VELOSO - CPF: 001.192.511-67 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – VALOR TOTAL – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA LESÃO SOBRE O PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – RECURSO NÃO PROVIDO

Se a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional ao percentual estabelecido na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização Securitária manejada pela recorrente para condenar o apelado
ao pagamento de R$ 2.917,62, correspondente à indenização prevista na apólice objeto dos autos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice estabelecido na apólice, desde a data da atualização do capital segurado que fora utilizado como parâmetro na sentença (R$ 46.681,92 – Id. 89614850), conforme interpretação adequada da Súmula 632 do STJ ao vertente caso. Condenou a parte demandada nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, § 8o, CPC.

A recorrente alega que a sentença fixou a indenização em 6,25% do valor integral da indenização e o laudo pericial atestou a limitação de 100% do ombro direito, ou seja, 25% de invalidez global.

Requer a reforma da sentença para que seja corrigido o grau da invalidez conforme consignado no laudo: 25% do valor total previsto na apólice.

Contrarrazões no Id 169862381-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Recurso cinge-se a impugnar o percentual estabelecido na sentença para pagamento da indenização securitária.

As lesões são decorrentes de acidente de trabalho para a empresa Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S/A e relatou patologia no ombro direito desde meados de 2008.

Realizada perícia, o expert concluiu que a autora é portadora de lombalgia, outras espondiloses e síndrome de manguito rotador e que há incapacidade laboral parcial e permanente.

Indagado se o quadro apresentado era capaz de causar redução funcional permanente dos membros afetados e qual o percentual, respondeu (Id 169862364-pág. 15):

“Há invalidez determinada em 25% para o ombro direito, 100% de 25% = 25% de invalidez global.”

A cobertura por invalidez permanente total ou parcial garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Assim, se a invalidez é parcial, o valor indenizatório deverá corresponder à diminuição da capacidade física do segurado em decorrência do sinistro, ocorrendo o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais do seguro (arts. 11 e 12 da Circular- SUSEP no 302/2005 e art. 70 da Circular- SUSEP no 667/2022).

Assim,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
(REsp no 1.727.718/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/5/2018).

Se neste caso não houve invalidez total do ombro direito, mas apenas 25%, correta a sentença que aplicou o percentual de 6,25% (25% SOBRE 25), o que impõe a sua manutenção.

Precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO AOS SEGURADOS É DO ESTIPULANTE – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.” (Tema 1112-STJ).

Sendo a invalidez parcial permanente, o valor da indenização deve ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro.

Nas indenizações relativas aos contratos de seguro, o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, e deve incidir desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento.

(N.U 0029338-25.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO INDICE IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.
2. É cabível a aplicação do IGP-M, como índice de correção monetária nas indenizações securitárias, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.”
(TJMT - N.U 0042350- 09.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Isso posto, nego provimento ao recurso. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de R$1.000,00 R$1.500,00, suspensa porém a exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023